Tribunal: TJSP
Processo: 1003034-56.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – Pretensão do autor de afastar multa que alega ser confiscatória bem como juros calculados em valores superiores a taxa SELIC – Sentença que reconheceu sua ilegitimidade ativa que deve ser confirmada – Inexistência de pertinência subjetiva de ex-sócio, que não figura como devedor da certidão de dívida ativa, de pleitear recálculo de dívida que atingirá patrimônio

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – Pretensão do autor de afastar multa que alega ser confiscatória bem como juros calculados em valores superiores a taxa SELIC – Sentença que reconheceu sua ilegitimidade ativa que deve ser confirmada – Inexistência de pertinência subjetiva de ex-sócio, que não figura como devedor da certidão de dívida ativa, de pleitear recálculo de dívida que atingirá patrimônio de empresa – Ação penal em que figura como denunciado que não lhe confere legitimidade para discussão de dívida tributária, considerando o escopo distinto de cada espécie de ação. Recurso não provido.